Tribunal: STF
Processo: ARE 1495591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 20/03/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 20/05/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



2. A parte embargante sustenta, em síntese, que “o ato foi interposto no dia 15/04/2024, data perfeitamente tempestiva considerando a suspensão dada pelo art. 60 da Lei Federal nº 11.697, de 13 de junho de 2008, sendo que no caso a data 20/05/2024 a data da remessa dos autos, de forma que a data utilizada deve ser a data da interposição e não da remessa.”.  



3. Assiste razão à parte embargante, de modo que torno sem efeito a decisão anterior.



4. Passo à nova análise do recurso.



5. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. 



    1. É assente na jurisprudência deste E. Tribunal, bem como já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em Súmula nº 358, que atingir a maioridade civil, por si só, não desobriga o alimentante em arcar com o encargo que lhe fora atribuído, devendo haver, previamente, manifestação judicial. 



    2. Nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução ou exoneração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal. 



    3. Não obstante a maioridade civil da parte apelante, levando-se em consideração sua plena capacidade laboral, não ficou demonstrada a inequívoca necessidade do alimentando, nem a possibilidade/disponibilidade financeira dos alimentantes em arcar com a prestação alimentícia, na forma do art. 1.695 do Código Civil. 



    4. Negou-se provimento ao apelo.



    6. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 1º, III, da CF.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A pretensão recursal não merece provimento.



    9. A petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    10. Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279/STF.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    12. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente